Tribunal: STF
Processo: RHC 224270
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Eduardo Kener Estevam interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006, ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. TESES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias suscitadas no presente mandamus, razão pela qual este Superior Tribunal de Justiça fica impedido de analisar a totalidade das alegações defensivas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    2. "As questões de ordem pública, para estarem sujeitas à jurisdição do Superior Tribunal de Justiça na via do remédio heroico, também devem ultrapassar a formalidade processual acima" (AgRg no HC n. 521.849/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 19/8/2020).



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 770.761 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) em sua fração máxima. 



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus em parecer que está assim ementado:



    PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/06. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. (grifei)



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso, eis que a pretensão ora formulada não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Ademais, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à parte recorrente.



    É que para eventual acolhimento da tese defensiva – cabimento do tráfico privilegiado - seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela dedicação do recorrente às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR; ministro Ricardo Lewandowski; RHC 119.887, ministro Dias Toffoli):



     AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.825 AgR, da minha Relatoria)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. [...] Pretenso tráfico privilegiado. Dedicação a atividade criminosa relativa ao tráfico reconhecida pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido.



    (HC 211.408 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 207.615 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    Ressalte-se, por fim, que desse entendimento não divergiu a Procuradoria-Geral da República:



    No que tange à minorante prevista no art. 33, § 4°da Lei n. 11.343/06, tem-se que a referida matéria não foi objeto de deliberação das instâncias ordinárias, de forma que há agora obstáculo para que esta mesma seja examinada nesse Supremo Tribunal Federal, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    [...]



    Além disso, não se observa teratologia ou flagrante ilegalidade a ser sanada. O Juízo de origem entendeu que o agente não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006 porque “cometeu o delito aqui discutido enquanto estava preso preventivamente por outro fato, e foi condenado na ação penal n. 0017314- 09.2011.8.24.0008. Todo esse cenário revela, de forma segura, habitualidade delitiva com dedicação a atividades criminosas a impedir o benefício do tráfico privilegiado”. 



    O entendimento alcançado encontra respaldo na jurisprudência da Suprema Corte. E, para se chegar a conclusão diversa da alcançada, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.  (grifei)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator